Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CHEQUE EXTRAVIADO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO À APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1- Na ação de consignação em pagamento, extraviado o título, a declaração do credor que se compromete a inutilizar a cártula supre a necessidade de sua apresentação e autoriza o levantamento do depósito. Inteligência do art. 321, do Código Civil.
2 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO